Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713540-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NICOLE SOUSA LISBOA EMBARGADO: MARIA CELESTE BERNARDES DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Nicole Sousa Lisboa (id 34173277), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator